Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-04.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Gravação de ligação telefônica a demonstrar a ausência de efetiva intenção do autor de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Devida a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados, ante a evidente má-fé -

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Gravação de ligação telefônica a demonstrar a ausência de efetiva intenção do autor de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Devida a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados, ante a evidente má-fé - Cabível a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais, diante do abalo emocional sofrido com a privação de parte do benefício previdenciário - Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende as finalidades compensatória e pedagógica da imposição - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.